Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705365-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALDUMIRO GARAFFA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelo agravado (autos n. 0700663-64.2022.8.07.0001), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença (artigos 509 e seguintes do CPC), a ser processada por arbitramento, movido por VALDUMIRO GARAFFA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a delimitação quantitativa e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Por força da decisão de ID 126747389, restou afastada a insurgência veiculada, pela parte demandada, em face do processamento da presente liquidação provisória, tendo sido, diante da controvérsia estabelecida sobre o quantum devido, determinada a realização de exame pericial. Tendo vindo aos autos o laudo (ID 137277546), oportunizou-se manifestação às partes, que, respectivamente (ID 138490841 e ID 141337771), apresentaram impugnação, divergentes entre si. Após impugnação, o expert ratificou o laudo pericial (ID 143842871). Passo a deliberar acerca da liquidação da obrigação, à luz dos elementos informativos coligidos aos autos. Com efeito, ao que se colhe do laudo pericial de ID 137277546, o exame técnico concluiu pela existência de crédito em favor da parte demandante, a ser quantificado de acordo com o entendimento judicial aplicável à espécie, no que se refere à realização ou não de pagamentos pelo mutuário, como parâmetro de cálculo. Nesse contexto, quadra gizar que, consoante restou assentado, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Com isso, descabe adotar, como parâmetro de cômputo, valores que excedam aqueles efetivamente pagos pelo mutuário, sob pena de se ampliar, de forma indevida, os limites do título executivo judicial, ora submetido à liquidação provisória de sentença. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1250272, 07161828720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos encargos incidentes sobre a obrigação, observa-se aparente precisão dos cálculos elaborados pelo Perito. Por certo, os cálculos observam a incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública, em estrita observância da orientação emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP), na esteira da qual os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Por fim, quanto à correção monetária, à míngua de disposição, de ordem legal ou contratual, em sentido diverso, os cálculos observaram a variação dos índices gerais aplicados no período, incidente desde a data da realização do pagamento a maior, tendo sido, assim, adequadamente atualizada a obrigação. Ao cabo do exposto, DOU POR LIQUIDADA a obrigação de pagar, no valor de R$ 361.353,68 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 31/08/2022, conforme demonstrativo de ID 137277546 (pág. 13). Quanto aos honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, com o oferecimento da contestação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág: Sem Página Cadastrada). Assim, em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação, ora liquidada (art. 85, § 2o, do CPC). Preclusa esta decisão, não havendo requerimentos, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF. Liberem-se, em favor do Perito, os honorários periciais remanescentes nos autos. Int.” (grifei) – ID 43657617. Nas razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A alega que “ao realizar a atualização dos valores a fim de compensar com as diferenças apuradas a favor da parte Exequente, o Perito do Juízo não considerou a incidência dos juros de mora, adotando a mesma metodologia de apuração das diferenças relativas ao Plano Collor I” e salienta que “a apuração correta é aplicar juros de mora sobre os valores a título de dedução Lei Federal 8.088.” (ID 43657610, p. 8). Aduz que “o valor da condenação a ser paga pelo Banco do Brasil S.A. a favor da parte Exequente, perfaz o montante de R$ 344.887,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado até OUTUBRO/2022.” (ID 43657610, p. 9). Assevera ainda: “A RELEVÂNCIA DA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DAS CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR Em concordância com os lançamentos (débito / crédito) verificados nos extratos ora encartados, percebe-se que alguns dos Impugnados fundamentam sua súplica aduzindo que as instituições financeiras à época aplicavam o índice de 84,32%, sem apontar, contudo, as devoluções já efetivadas à época, como as cumpridas por força da edição da MP no 168/90 de 15.03.1990. Nesse sentido, Excelência, verificada a efetivação de crédito derivado da LEI No 8.088/90, estaremos diante de VALORES JÁ PAGOS / RESTITUÍDOS em virtude da correção aplicada em março de 1990. ( ) Assim, por determinação dos órgãos reguladores, o Banco do Brasil aplicou o índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% (percentual este aplicado anteriormente) e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. ( ) Assim, constatado que por força da aludida MP, o impugnante já devolveu à época, valores que totalizam 9,72% dos 84,32%, certamente, para tais mutuários, se faz necessário retirar do pleito atual o valor correspondente aos 9,72% voluntariamente devolvidos nos anos 90. Isto posto, descoberto qualquer crédito originário dos recursos da Lei no 8.088/90 de 31.10.1990 a leitura dos extratos para apuração do diferencial deverá ABATER os valores já pagos, sob pena de se condenar o Banco ao duplo pagamento, situação está que feriria até mesmo princípios maiores, tendo em vista que parte do capital da Instituição deriva de verbas públicas.” (grifei) – ID 43657610, p. 11. Impugna a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação: “Ora, Excelências, basta considerar o grau de zelo do patrono do adverso para concluir que não lhe é devido qualquer valor a título de honorários, explicamos: Nítido que não existiu qualquer cuidado com o presente ajuizamento, seja pela distribuição deficiente ante a ausência do instrumento pactuado, dos extratos, a comprovação do desembolso efetivo do IPC de 84,32%, enfim, não existiu sequer a análise quanto ao índice de correção contratado, tendo sido submetido nestes autos meras alegações desprovidas de provas e basicamente genéricas. É, ainda, evidente que a atuação apenas na fase executiva revela menor complexidade, razão pela qual haverá afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de enriquecimento sem causa, se houver fixação de honorários elevados na fase executiva, notadamente mais singela. ( ) Desse modo, na distante possibilidade de Vossas Excelências decidirem pela procedência do pleito exordial, REQUER a Casa Bancária que seja considerada a baixa complexidade dos cumprimentos de sentença propostos em massa, fixando os honorários do Sr. patrono do agravado em patamar mínimo por equidade, conforme autoriza o disposto no §2o do artigo 85 do CPC.” – ID 43657610, p. 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo: “( ) No caso em exame, todos os requisitos estão presentes, sendo mister a concessão de efeito suspensivo, para que, em caso de procedência do presente Recurso, a inexequibilidade da mesma, pois a parte contrária poderá ter dado destino incerto ao numerário precocemente levantado. Por todo o exposto, imprescindível a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento ofertado para obstar a homologação do laudo pericial ora combatido, como medida acautelatória prevista no Ordenamento Jurídico Brasileiro que se impõe.” – ID 43657610, p. 16. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer que Vossa Excelência receba o presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados.” – ID 43657610, p. 16. Preparo recolhido (ID 43657616). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em liquidação de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0700663-64.2022.8.07.0001) contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravante), um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” – ID 36667306, p. 141. Em 20/9/2022, apresentado laudo pericial contábil, cuja conclusão foi a seguinte: “Diante do exposto, conclui-se que o valor da condenação corresponde a R$ 361.353,68 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), posicionado em 31/08/2022, conforme apurado e demonstrado no apêndice 1 deste laudo.” (ID 137277546, p. 13 na origem). Em 1/11/2022, o Banco agravante apresentou parecer técnico discordante do laudo pericial juntado aos autos: “Diante de todo o exposto neste Parecer Técnico, solicitamos ao Perito do Juízo a complementação do Laudo Pericial no que se refere à apuração dos juros de mora sobre o valor a ser deduzido da condenação relativo a Lei Federal 8.088. Para elucidar os fatos, no ANEXO 1, fica comprovado que, considerando a correta atualização dos valores da Lei Federal 8.088, a condenação a ser paga pelo Banco do Brasil S.A., perfaz o montante de R$ 344.887,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizado até OUTUBRO/2022. Logo, resta impugnado o laudo pericial nos termos das razões acima expostas, bem como no parecer técnico anexo, requerendo a intimação do perito para os devidos esclarecimentos e RETIFICAÇÃO do laudo pericial anexo.” – ID ID 141337771, p. 3 na origem. Em 29/11/2022, o perito judicial apresentou esclarecimento pericial contábil, o qual ratificou o laudo pericial contábil (ID 143842871 na origem). Em 27/1/2023, o agravante reiterou sua discordância em relação ao laudo pericial contábil (ID 147855092 na origem). Sobreveio a decisão agravada. Em princípio, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo da decisão que deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 361.353,68 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), atualizado até 31/08/2022, nos termos de laudo pericial contábil juntado aos autos. No parecer técnico discordante juntado pelo BANCO DO BRASIL S.A, a divergência diz respeito somente à apuração dos juros de mora sobre o valor a ser deduzido da condenação relativo a Lei Federal 8.088: “Diante de todo o exposto neste Parecer Técnico, solicitamos ao Perito do Juízo a complementação do Laudo Pericial no que se refere à apuração dos juros de mora sobre o valor a ser deduzido da condenação relativo a Lei Federal 8.088. Para elucidar os fatos, no ANEXO 1, fica comprovado que, considerando a correta atualização dos valores da Lei Federal 8.088, a condenação a ser paga pelo Banco do Brasil S.A., perfaz o montante de R$ 344.887,50 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), atualizado até OUTUBRO/2022.” – ID 141337774, p. 4 na origem. O laudo de esclarecimento pericial contábil apresentou tópico referente à impugnação do agravante acerca da não incidência de juros de mora sobre os descontos: “3.1. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS DESCONTOS A requerida apresenta o seguinte ponto de divergência: alega que sobre os valores dos créditos foram aplicados atualização monetária e juros de mora, enquanto sobre os descontos foi aplicada somente atualização monetária. Sem razão a requerida, pois em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a Requerida foi condenada ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Em consequência, ao contrário do que alega a requerida, foram consideradas todas as amortizações e concessões nas respectivas datas dos seus lançamentos, sem favorecimento a qualquer das partes. A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Os valores dos descontos foram deduzidos do valor relativo à diferença de expurgo inflacionário determinada no título judicial (substituição do índice 84,32% por 41,28%) considerando a proporção entre os valores efetivamente pagos pelo mutuário (amortizações) e os valores das concessões, ambos atualizados desde a sua ocorrência até a data dos cálculos periciais. Observa-se do cálculo de liquidação realizado pela perícia (ID 137277546 – p. 158), abaixo reproduzido, que a perícia procedeu na forma determinada no título judicial: ( ) Tanto sobre as amortizações quanto sobre os descontos foi utilizado o mesmo critério: atualização monetária desde a ocorrência do fato. Para apurar o percentual a que se refere a amortização e os descontos (concessões), tais valores foram atualizados até 31/08/2022, tendo sido apurado que 99,37% se referem à amortização efetivamente realizada pelo mutuário. Caso sobre os valores das amortizações e dos descontos fossem aplicados juros de mora, não há alteração no resultado da liquidação, conforme cálculo demonstrado abaixo: ( )” (grifei) – ID 143842871, pp. 5 a 7. Com relação à alegação de redução do diferencial do plano Collor e abatimento dos valores relativos ao crédito derivado da Lei 8.088/90, isto o que constante do laudo (ID 137277546, p. 10): “III RESPOSTAS AOS QUESITOS DO REQUERIDO ( ) 8) Houve lançamentos a título de Devolução Lei Federal 8.088? gentileza evidenciar as datas e valores, bem como realizar as deduções nos cálculos de liquidação. Resposta: Foram identificadas as seguintes concessões: 05/09/1990 704-8 COR – REV.RECEITAS 34432,33C 05/09/1990 804-4 JRS – REV.RECEITAS 2.624,70C Fonte: ID 122707603 -p.11 (pdf 1646) 05/09/1990 707-8 COR – REV.RECEITAS 25.522,81C 05/09/1990 804-4 JRS – REV.RECEITAS 1.133,04C Fonte: ID 122707603 – p.5 (pdf 1640).” E, na planilha de cálculo que acompanha o laudo (ID 137277546, p.15), verifica-se que tais concessões foram levadas a efeito no cálculo elaborado pelo perito do juízo. Assim, demonstrado que os valores referentes à Lei 8.088/90 já foram considerados nos cálculos. Laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo atribuição das partes que o questionam afastar as conclusões ali obtidas, demonstrando eventual equívoco, o que, em análise perfunctória, não se verifica. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. ARTIGOS 371 E 479 DO CPC. ( ) 4. O perito oficial é imparcial e auxilia a justiça sem nenhum interesse na causa, cabendo à parte interessada apresentar elementos robustos e amparados tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo juízo, haja vista a natureza preponderantemente técnica da matéria e a presunção de legitimidade e veracidade das informações compreendidas no laudo colacionado aos autos. Precedentes deste e. TJDFT. 5. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 6. Considerando os termos do título executivo formado na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que pressupõem a quitação, por parte do mutuário, das obrigações relativas à operação de crédito contratada, caso não seja observado o adimplemento na espécie, revela-se escorreita a decisão que homologar o laudo pericial e atribuir ao feito liquidação zero. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1638791, 07288395620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a diferença entre o valor apontado pelo agravante como correto – R$ 344.887,50 (trezentos e quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ID 141337774, p. 4 – e o valor quantificado pelo perito – R$ 361.353,68 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), ID 137277546, p. 13 – é de R$16.466,18 (catorze mil quatrocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos), o que, em princípio, não representa perigo de dano ao Banco agravante, em razão de seu grande porte financeiro. Quanto à fixação de honorários advocatícios, em princípio, devem ser mantidos conforme fixados na decisão agravada, uma vez que, consoante jurisprudência dominante, podem ser excepcionalmente fixados no encerramento da liquidação de sentença quando houver elevada carga de litigiosidade, como ocorre no caso em comento. Por oportuno: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. ( ) 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. ( ).” (Acórdão 1657060, 07312654120228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC: "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Não se trata de rol exaustivo. O cabimento dos honorários advocatícios depende de duas questões: 1) a natureza do procedimento; 2) a finalidade dos honorários. 2. As liquidações individuais de sentença coletiva são chamadas liquidações impróprias, porque não correspondem exatamente à fase processual em que todos os parâmetros da condenação já foram fixados. Dessa forma, há aproximação entre a liquidação imprópria e as ações de conhecimento, com forte carga cognitiva. 3. Os honorários têm por objetivo remunerar o trabalho dos advogados. Assim, mesmo nas liquidações de ações individuais, eventual carga contenciosa dessa fase processual justifica a condenação ao pagamento de honorários, pois demanda intensa atividade dos advogados. 4. Na hipótese, é justificável a fixação de honorários: houve nítido caráter contencioso, sobretudo pela apresentação de contestação com diversas preliminares e prejudiciais de mérito, tudo a demandar atuação do advogado do credor. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1644910, 07313009820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora